Tribunal: TJDFT
Processo: 0749759-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR (ART. 257, § 7o, DO CTB). DECADÊNCIA DO DIREITO À INDICAÇÃO ADMINISTRATIVA - NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Não prospera a alegação de prescrição, uma vez que a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir ao autor se deu em 07/03/2019 (ID Num. Num. 16052437), termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de anulação deste ato. De outro giro, relativamente à pretensão de anulação dos autos de infração propriamente ditos, correto o reconhecimento de que já operada a prescrição, porquanto o autor foi notificado das autuações (SA00194319 e Y000977062) em 26/02/2014 (ID Num. 16052436 - Pág. 3) e 24/02/2014 (ID Num. 16052447 - Pág. 3), e o ajuizamento desta ação se deu em 04/10/2019. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE REJEITADA.

2. O prazo de 15 dias para a indicação, ao órgão executivo de trânsito, do condutor infrator, pelo principal condutor ou proprietário do veículo estabelece preclusão à administração e não vincula o Poder Judiciário. Precedentes das Turmas Recursais (Acórdãos 1287897, 1286652 e 1264193) e do Egrégio STJ (AgInt no PUIL No 1.477 - SP, e REsp No 1.774.306 - RS).

3. Todavia, o registro da infração no prontuário do proprietário ou principal condutor do veículo gera presunção de legitimidade do ato administrativo de imputação e só pode ser afastada mediante produção de prova robusta de que outro era o condutor.

4. Não se presta a esta finalidade o ajuste celebrado entre amigos e familiares, em especial quando feito no curso de processo administrativo destinado à aplicação de punição decorrente daquela infração, como no caso dos autos, em que o autor indica suposto condutor infrator a quem pretende a transferência da responsabilidade pela autuação, mas não apresenta qualquer evidência de que, de fato, a pessoa indicada era o condutor do veículo por ocasião da infração.

5. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.

6. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.